Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 15 ANOS. MODIFICAÇÃO DA ALÍNEA “E’ DO INCISO I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019. PRISÃO AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA.